Tribunal: TJDFT
Processo: 0701407-71.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONSUMO DE ÁGUA. AUMENTO. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR. COBRANÇA A MAIOR. MEDIÇÃO. HIDRÔMETRO. DEFEITO. NÃO VERIFICADO.
1. O aumento de consumo ocasionalmente ocorrido nos imóveis é de responsabilidade de seus proprietários, visto que o prestador de serviço não tem responsabilidade sobre as instalações hidráulicas internas do imóvel, sendo sua gestão limitada às instalações, até o ponto de entrega de água e o ponto de coleta de esgoto do imóvel. Inteligência do artigo 49 da Resolução no 14 da ADASA.
2. Quando restar comprovado que a medição de consumo de água em valor superior à média não decorreu de equívoco da concessionária de serviço ou de defeito no hidrômetro, é devida a cobrança do consumo registrado no medidor.
3. Recurso conhecido e desprovido.